Tribunal: TJDFT
Processo: 0753013-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS. ART. 286, II, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA DEMANDA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E DE ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DIVERSIDADE DE RITOS (EXECUÇÃO E PROCEDIMENTO COMUM). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu incompetência territorial do Juízo de origem e declinou a competência para a Comarca de João Pessoa/PB, determinando a remessa dos autos após o trânsito em julgado, sob fundamento de reiteração de demanda anteriormente extinta sem resolução do mérito e incidência do art. 286, II, do CPC, com alegação de prevenção do juízo paraibano e de tentativa de contornar decisão anterior sobre competência; pedido recursal de cassação do declínio e reconhecimento da competência do foro de Brasília/DF, com preservação do status quo por tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência territorial com determinação de remessa dos autos, à luz da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se incide o art. 286, II, do CPC e se há prevenção do juízo da Paraíba quando a demanda anterior foi extinta sem citação e sem formação da relação processual; e (iii) determinar se deve prevalecer a cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF, em contrato celebrado entre pessoas jurídicas, diante da alegação de natureza consumerista pela parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o agravo de instrumento quando a decisão de declínio de competência com remessa dos autos apresenta urgência e torna potencialmente inútil a revisão apenas em apelação, em consonância com a taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ.
4. A prevenção e a distribuição por dependência, como técnicas de racionalização e garantia do juiz natural, exigem parâmetros objetivos de estabilização da competência e vínculo processual apto a irradiar efeitos, o que não se presume quando a demanda anterior não alcança a citação e, portanto, não forma a relação processual triangular.
5. A ausência de citação na ação anteriormente ajuizada impede, em linha de princípio, a configuração de litispendência e afasta a estabilização da competência, inviabilizando o reconhecimento automático de juízo prevento para fins de aplicação do art. 286, II, do CPC.
6. A diversidade procedimental entre a execução de título extrajudicial manejada anteriormente e a ação de cobrança proposta pelo procedimento comum constitui elemento relevante para afastar a prevenção, quando evidenciada diferença de natureza procedimental/funcional apta a esvaziar a finalidade de aplicação automática do art. 286, II, do CPC.
7. A cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF, pactuada entre pessoas jurídicas, deve ser respeitada em princípio, ausente demonstração robusta de abusividade ou incidência de norma de ordem pública que imponha solução diversa.
8. A alegação de regime consumerista e a invocação do IRDR 17, para afastar a eleição de foro, demandam demonstração concreta de vulnerabilidade e de destinação final do serviço, o que não se extrai, por si só, da mera qualificação do ajuste como consultoria educacional e pedagógica em controvérsia de crédito decorrente de relação negocial entre pessoas jurídicas.
9. Evita-se a consolidação de “fato consumado” na competência por remessa prematura dos autos a juízo possivelmente incompetente, com incremento de custos, necessidade de adaptação de representação processual, risco de retrabalho e atrasos na prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência territorial com determinação de remessa dos autos quando a revisão apenas em apelação se mostrar ineficaz, à luz da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
2. A ausência de citação na demanda anteriormente extinta sem resolução do mérito impede, em regra, a estabilização da competência e afasta a prevenção, não se aplicando automaticamente o art. 286, II, do CPC.
3. A cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas prevalece, salvo demonstração concreta de abusividade ou incidência de norma de ordem pública que imponha solução diversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II; 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, I; 63 e 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, IRDR 17.